Tribunal: TJBA
Processo: 8021109-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021109-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: WLADIMIR SILVA CARDOSO LTDA

Advogado(s)
:
MAX ISMAEL NUNES BARBOSA registrado(a) civilmente como FLAVIO SOUZA DOS SANTOS

IVZ

PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TRAMITAÇÃO. SUSPENSÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. INOCORRÊNCIA. SISTEMAS ELETRÔNICOS. UTILIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO. REFORMA.

I – A suspensão da execução, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, é medida excepcional, somente cabível após o efetivo esgotamento das diligências destinadas à localização de bens penhoráveis do devedor.

II – A realização de consultas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem outras tentativas complementares, não configura exaurimento das vias executivas, impondo-se a reforma da decisão que suspendeu a tramitação da ação, para que se dê prosseguimento ao feito.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8021109-45.2025.8.05.0000
, da Comarca de Gandu, em que figura como
Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A. e como
Agravado
WLADIMIR SILVA CARDOSO LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA